Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DESPACHO O agravado manifestou-se nestes autos acerca do pagamento integral do débito na origem, bem como sobre a eventual perda de objeto do recurso (ID 38947043). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006